Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-28.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000065-28.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MAIOR BENEFÍCIO PARA O RÉU. DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CALÚNIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por militar condenado pelos crimes de difamação e calúnia previstos nos arts. 215 e 214 do Código Penal Militar. A defesa suscitou preliminares de inépcia da denúncia e nulidade da sentença pela ausência de exame de insanidade mental. No mérito, alegou nulidades processuais e ausência de provas para condenação. Houve desclassificação do crime de difamação para o de injúria (art. 216 do CPM) sem prévia manifestação do Ministério Público e do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a denúncia é inepta; (ii) examinar se houve nulidade processual pela ausência de incidente de insanidade mental; (iii) analisar a validade da desclassificação de crime realizada sem prévia manifestação das partes; (iv) verificar a presença de autoria e materialidade em relação aos crimes imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreve, de forma clara e precisa, os fatos imputados ao réu, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa, afastando-se a alegação de inépcia. 4. O laudo pericial juntado aos autos, homologado por juízo competente, atesta a sanidade mental do réu, afastando a alegação de nulidade por ausência de incidente de insanidade mental. 5. A desclassificação do crime de difamação para o de injúria, sem prévia manifestação do Ministério Público e ciência do réu, é inválida nos termos do art. 437, “a”, do CPPM, pois a ausência de provas para a difamação conduziria à absolvição e não à condenação por outro crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A conduta atribuída ao réu não se amolda ao tipo penal da difamação, impondo a absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, "b", do CPPM. 7. Restou comprovada a prática do crime de calúnia (art. 214 do CPM), diante das falsas imputações feitas pelo réu contra seus superiores, com prejuízo à honra objetiva das vítimas e à disciplina militar. 8. A pena aplicada para o crime de calúnia, o regime inicial de cumprimento e a negativa do sursis penal estão corretos e devem ser mantidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A denúncia é apta quando descreve, de forma clara e suficiente, os fatos delituosos, possibilitando a ampla defesa. 2. A ausência de incidente de insanidade mental não configura nulidade se há prova da sanidade mental do acusado. 3. A desclassificação do crime sem manifestação prévia do Ministério Público e do réu é inválida quando não representa maior benefício ao acusado. 4. A ausência de fato certo e determinado no crime de difamação impõe a absolvição por atipicidade da conduta. 5. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de calúnia, a condenação e a dosimetria da pena devem ser mantidas. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 214, 215, 216 e 88, II; CPPM, arts. 437, "a", e 439, "b". Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula n. 5; TJMMG, Apelação n. 0003070-68.2018.9.13.0003, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 15.04.2021; TJMMG, Apelação n. 2000079-12.2023.9.13.0003, Rel. Des. Osmar Duarte Marcelino, j. 10.10.2023. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DECLARAÇÕES PRESTADAS EM RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR (RIP). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DECLARAÇÕES NO RIP QUE CONSTITUEM MERA REITERAÇÃO DE AFIRMAÇÕES ANTERIORMENTE VEICULADAS PUBLICAMENTE EM VÍDEO. AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO AUTÔNOMO NO DEPOIMENTO INVESTIGATÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NO ÂMBITO DO RIP. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 216 (injúria) do Código Penal Militar, mantendo a definição quanto à prática do delito do art. 215 (difamação) do CPM, e, quanto a este, absolver o réu com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, por atipicidade da conduta, mantendo intocada a sentença condenatória de primeiro grau pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, bem como a pena estabelecida e demais consectários. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor, que deu provimento integral ao recurso de apelação do réu, absolvendo-o, com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por atipicidade da conduta no que se refere às declarações prestadas no Relatório de Investigação Preliminar, em razão da configuração de bis in idem. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal apresentada por Alysson Felipe Alves Gomes, contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar (por 3 vezes) e no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar (por 8 vezes), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01-DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] No dia 12 de março de 2021, por volta de 10h00min, o denunciado, por ocasião de sua oitiva em sede de RIP, imputou a determinado grupo de Oficiais fatos ofensivos à reputação, alegando que integravam uma “criminalidade institucionalizada”. Na mesma ocasião, o denunciado alegou, sem apresentar provas, que 04 (quatro) oficiais teriam praticado em seu desfavor assédio moral, ameaça e coação, dessa forma, imputando-lhes falsamente fatos definidos como crime. Na data dos fatos, o denunciado estava sendo ouvido em RIP, que foi instaurado devido a um vídeo publicado por ele em seu canal, na plataforma Youtube, no dia 11 de fevereiro de 2021. Evidencia-se que no referido vídeo, o denunciado alegava, juntamente com o Cb PM Cleines, que eles haviam protocolado denúncia no Ministério Público contra policiais militares que estariam cometendo diversos crimes, afirmando, ainda, que havia uma criminalidade institucionalizada na PMMG. Ao prestar depoimento em RIP, o denunciado afirmou que gravou uma reunião realizada no dia 11 de novembro de 2019, ocasião em que se encontravam 04 (quatro) oficiais, sendo eles o Cmt e o SubCmt do 55º BPM, o Cmt da 258º Cia/55º BPM e o Chefe da P2 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do 55º BPM. Segundo sua versão, nessa reunião, tais Oficiais teriam assediado moralmente, coagido e ameaçado o denunciado. Além disso, ao ser questionado sobre quem seriam os envolvidos na “criminalidade institucionalizada” citada em seu vídeo, o denunciado responde que seriam os Oficiais Cel PM César, Cmt da 14ª RPM; Maj PM Wilson, SubCmt do 55º BPM; Cap PM Warley, Chefe da SADM do 55º BPM; Cap PM Farias, lotado no EM da 14ª RPM; 1º Ten PM Swed, lotado na 259ª Cia do 55º BPM; 1º Ten PM Ana Paula, lotada na 3ª RPM; 2º Ten PM Hariston, lotado na 260ª Cia do 55º BPM; Ten Cel PM Wilson Fabiano; e Cel PM Rodrigo de Souza Rodrigues. Apesar de afirmar que possuía provas, como áudio e outros documentos capazes de sustentar suas alegações, o denunciado não as juntou aos autos, de modo que suas imputações mostraram-se infundadas. Portanto, o denunciado caluniou 04 (quatro) oficiais, ao alegar que eles praticaram em seu desfavor assédio moral, coação e ameaça, sendo eles o Cmt e o SubCmt do 55º BPM, o Cmt da 258º Cia/55º BPM e o Chefe da P2 do 55º BPM. Além disso, difamou os Oficiais Cel PM César, Cmt da 14ª RPM; Maj PM Wilson, SubCmt do 55º BPM; Cap PM Warley, Chefe da SADM do 55º BPM; Cap PM Farias, lotado no EM da 14ª RPM; 1º Ten PM Swed, lotado na 259ª Cia do 55º BPM; 1º Ten PM Ana Paula, lotada na 3ª RPM; 2º Ten PM Hariston, lotado na 260ª Cia do 55º BPM; Ten Cel PM Wilson Fabiano; e Cel PM Rodrigo de Souza Rodrigues, alegando que eles estariam envolvidos com a “criminalidade institucionalizada”. Diante do exposto, DENUNCIO o militar 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, como incurso nos arts. 214 (calúnia) e 215 (Difamação) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvidas as vítimas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 2000017-69.2023.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado e as testemunhas foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Conforme Evento 236, em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado quanto à prática de ambos os crimes, ou que seja reconhecida a semi-imputabilidade, ou, ainda, que não lhe seja imputada pena em face da insignificância quanto aos atos. O Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar (por 3 vezes) e no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar (por 8 vezes), impondo-lhe a pena total de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, sem a concessão do sursis penal. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 245, em cujas razões, alega, preliminarmente, a nulidade da sentença pela falta do incidente de insanidade mental e pela inépcia da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inicial acusatória. No mérito, pugna pela absolvição do apelante ou, em outra hipótese, pelo reconhecimento do princípio da insignificância. O Ministério Público, apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pela manutenção da sentença. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 10 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, antes de adentrar no mérito do apelo, cumpre decidir as preliminares arguidas pela defesa do réu, ora apelante, como se segue. Preliminares 1– Preliminar de inépcia da inicial acusatória A preliminar não pode prosperar. Com efeito, a denúncia descreve, de forma absolutamente satisfatória, os fatos praticados pelo réu, diga-se, de maneira clara, com aptidão para permitir ao réu o pleno exercício de sua defesa. Não há na denúncia qualquer obscuridade, e, ao contrário, ela é muito objetiva quanto aos fatos e aos crimes correlatos. Vejam que a narrativa da denúncia permitiu, no curso da instrução criminal, que as partes estivessem bem situadas em relação aos fatos imputados, sem qualquer surpresa e sem inovações. Então, a alegação de inépcia da exordial acusatória não encontra suporte nestes autos, razão pela qual rejeito a preliminar. 2- Preliminar de nulidade da sentença pela falta do incidente de insanidade mental O apelante alega a falta do exame de insanidade mental, o qual, segundo ele, é essencial para comprovar sua semi-imputabilidade. Penso, em primeiro lugar, que não há qualquer prova da insanidade mental do réu, apelante, e todas as suas ações delitivas, ao contrário, estavam bem calculadas por ele e visavam dar suporte às metas de sua campanha eleitoral. É importante destacar, também, como bem observado na sentença, que o réu pretendia realizar o exame de insanidade mental junto ao Instituto Médico Legal, vinculado à Polícia Civil do Estado de Minas. No entanto, a administração militar dispõe da Junta Central de Saúde (JCS), com profissionais altamente e inequivocamente capacitados para os exames e a elaboração do laudo. No Estado de Minas Gerais, a JCS é a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 responsável pela condução e conclusão da prova técnica para os militares estaduais. Mas o réu não quis realizar os exames na JCS, não compareceu para realizá-los e não apresentou qualquer justificativa plausível para tanto. Então, foram juntados na ação penal os documentos relativos ao incidente de insanidade mental instaurado nos Autos n. 2000678-88.2022.9.13.0001, conforme Evento 235. O laudo atesta que “Compulsados todos os elementos disponíveis, a perita conclui que o periciando NÃO APRESENTA DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA NEM ALCOÓLICA E APRESENTA NORMAIS capacidades de entendimento e de determinação ao exame mental atual e em conexão com os fatos em tela do ponto de vista da psiquiatria forense”. E o referido laudo foi devidamente homologado pelo juízo competente. Portanto, não existe qualquer fundamento para que seja acolhida a preliminar arguida. Rejeito a preliminar. No mérito, passo à análise de cada crime, isoladamente. Quanto ao crime previsto no art. 216 (injúria) do Código Penal Militar, pelo qual o ora apelante foi condenado pela sua prática por 8 (oito) vezes, verificamos que houve a desclassificação do crime previsto no art. 215 (difamação) do CPM. O juízo primevo, em sentença, faz a desclassificação do crime de difamação para o crime de injúria, afirmando que não existem provas para a condenação pelo crime de difamação, e que a desclassificação é possível nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal brasileiro. Diz, ainda, o juízo, que a desclassificação é feita para um crime menos grave, e que isso importaria em benefício para o réu. O Ministério Público, na ata de julgamento (Evento 238), pugna pela condenação do réu pelo crime de difamação, nos termos da denúncia. Mas, como visto, para o douto juízo, inobstante a ausência de provas para condenar pelo crime de difamação, é possível desclassificar dito crime para o crime de injúria, que seria mais benéfico ao réu. Vejam que não há manifestação escrita do Ministério Público sobre essa nova definição, e a parte não teve a oportunidade de responder à nova definição, como exigido no art. 437, letra “a”, do Código de Processo Penal Militar. Aqui, não podemos escolher um artigo da legislação processual penal ordinária para justificar uma desclassificação quando, pela norma processual aplicável à espécie, no caso o Código de Processo Penal Militar, essa nova definição não seria possível em face da ausência de requisito objetivamente previsto. Excelências, entendo que o réu agiu muito mal, mas realmente não houve manifestação do Ministério Público nem do réu, previamente, sobre a nova definição do crime, já que o Parquet denunciou, e o réu se defendeu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 durante toda a ação, da prática do crime inserto no art. 215 (Difamação) do CPM. Apesar disso, o juízo afirma que não existem provas para a condenação pela prática do crime de difamação, mas é possível condenar pela prática do crime de injúria pelos mesmos fatos e que o crime de injúria é mais benéfico, invocando dispositivo do CPP para afastar a observância ao CPPM. É esse o caso em estudo. Com todo o respeito às opiniões em contrário, entendo que não é possível afirmar que a desclassificação, no caso concreto, possa ser mais benéfica ao réu, e essa afirmação que faço é óbvia. Ora, se o juízo primevo afirma, em sentença, que não há provas para condenar o réu pelo crime de difamação (e isso levaria à absolvição do militar), como é possível afirmar que a desclassificação para crime que venha a ser condenado por ser mais benéfica? Não. A desclassificação não foi mais benéfica. Essa desclassificação poderia, sim, ter sido levada a efeito, ainda que mais gravosa, mas dependia da prévia manifestação escrita do Ministério Público e da prévia ciência do réu, o que não se verifica nos autos. A sentença traz, ainda, Súmula do Superior Tribunal Militar e julgado deste egrégio Tribunal a respeito da exigência do maior benefício para o réu. Vejamos: STM SÚMULA N. 5 - (DJ 1 N. 77, de 24/04/95) A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria fática. Jurisprudência do TJMMG No que tange à arguição de nulidade da sentença primeva diante da desclassificação do tipo penal, quando do julgamento da ação, vejo que razão não assiste ao recorrente. Sobre o tema, é sabido que o Conselho de Justiça, ao julgar uma ação penal, pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia. O Supremo Tribunal Federal possui vasta jurisprudência no sentido de que a nova classificação jurídica dada aos fatos relatados de modo expresso na denúncia não tem o condão de prejudicar a defesa técnica do réu, desde que presentes, na peça processual, os elementos constitutivos do próprio tipo. [...] Conforme a própria defesa mencionou em sua peça recursal, o réu se defende do fato delituoso narrado na denúncia, e não da classificação jurídico-penal dela constante. [...] Quanto à interpretação da alínea “a” do art. 437 do Código de Processo Penal Militar, o Superior Tribunal Militar (STM) editou a Súmula n. 5 [...] Nos termos da referida Súmula, a desclassificação de crime capitulado na denúncia, quando feita para beneficiar o réu, poderá ser operada pelo Tribunal ou Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público. Desse modo, não há qualquer ilegalidade na desclassificação feita pelo Conselho de Justiça, uma vez que o Conselho apenas deu nova tipificação legal ao crime, beneficiando o réu com a aplicação da pena mais leve que ao tipo penal descrito na denúncia. [...] No mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal. [...] Assim, não há que se falar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação Processo eproc n. 0003070-68.2018.9.13.0003, Relator Des. James Ferreira Santos, julgado em 15.04.2021, g.n.) Confesso que não consigo enxergar o benefício ao réu, que parece existir apenas com base na pena em abstrato. O termo “mais benéfico” é amplo, e essa amplitude nos obriga à análise de todas as questões, circunstâncias, minúcias, enfim, de tudo que possa ser efetivamente mais benéfico, mais vantajoso, ao réu na ação penal. Eminentes Desembargadores, se o réu tinha a absolvição pela definição de um crime, de forma explícita na sentença, como alegar o benefício na desclassificação que o condena pela definição de outro crime? O benefício haveria se o réu pudesse ser condenado a determinada pena em uma definição do crime e, lado outro, em definição diversa, essa pena fosse efetivamente menor. Aí sim. Então, se há o desrespeito à norma processual exigida para uma desclassificação mais gravosa, que permita condenar o réu ao invés de absolvê-lo, o maior benefício não está na desclassificação, mas na absolvição que se impunha para o crime imputado e debatido na ação penal. Essa matéria foi objeto de julgamento nesta colenda Primeira Câmara, que decidiu o seguinte: Apelação Criminal N. 2000079-12.2023.9.13.0003/JME RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO EMENTA Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PREVISTO NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos por militares condenados pelo crime de violação de domicílio, em sentença que desclassificou o crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei n. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) para o crime de violação de domicílio previsto no art. 226, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar, sem prévia manifestação do Ministério Público ou dos réus sobre a nova tipificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desclassificação do crime de invasão de domicílio para violação de domicílio, sem manifestação prévia do Ministério Público e dos réus, é válida; e (ii) analisar se, no caso concreto, a desclassificação é mais benéfica aos réus ou se deveria ter ocorrido a absolvição em razão da ausência do dolo específico exigido pela Lei n. 13.869/19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação realizada pelo juiz, embora amparada na pena em abstrato e em jurisprudência sumulada, não foi precedida de manifestação do Ministério Público ou dos réus, violando o disposto no art. 437, "a", do CPPM, que exige a possibilidade de defesa antes de nova definição jurídica do crime. 4. A sentença reconheceu expressamente a ausência do dolo específico necessário para a caracterização do crime de invasão de domicílio previsto no art. 22 da Lei 13.869/19, nos termos do art. 1º, § 1º, da mesma lei, o que implicaria a atipicidade da conduta e, consequentemente, a absolvição dos réus. 5. A desclassificação para o crime de violação de domicílio, ainda que teoricamente amparada por uma pena menor, não é mais benéfica aos réus, pois, na configuração original do crime de invasão de domicílio, a ausência de dolo específico resultaria na absolvição, ao passo que a desclassificação resultou na condenação, o que agrava a situação dos réus. 6. O princípio do benefício ao réu, previsto na Súmula n. 5 do STM, deve ser interpretado de forma a maximizar o benefício, considerando todos os aspectos da condenação. Assim, ao se constatar que a desclassificação trouxe prejuízos aos réus, o correto é a manutenção da tipificação original com a consequente absolvição pela ausência de dolo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos de apelação providos. Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime sem prévia manifestação do Ministério Público e dos réus, nos termos do art. 437, "a", do CPPM, é inválida. 2. A ausência de dolo específico para a configuração do crime de abuso de autoridade, conforme exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 13.869/19, acarreta a absolvição dos réus por atipicidade da conduta. 3. A desclassificação não pode ser considerada mais benéfica ao réu se resultar em condenação que poderia ser evitada pela absolvição no crime originalmente imputado. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 437, "a"; CPPM, art. 439, "b"; Lei n. 13.869/19, art. 1º, § 1º; Código Penal Militar, art. 226, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STM, Súmula n. 5; TJMMG, Apelação Processo Eproc n. 0003070-68.2018.9.13.0003, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 15.04.2021. E trago à memória as lições sempre preciosas do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha sobre a vedação da utilização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 das analogias que tragam prejuízos no processo cível ou que piorem a situação do réu em feitos criminais. Em relação ao crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, pelo qual o apelante foi condenado pela prática por 3 (três) vezes, entendo que a sentença deve ser mantida. Não tenho dúvidas acerca da autoria e da materialidade quanto ao referido crime. Ora, o próprio réu afirmou, em suas declarações no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) (Evento 1, PEÇASIPM2, páginas 15/19 do IPM n. 2000017-69.2023.9.13.0003), que “protocolou vários documentos e 01 CD contando um áudio na reunião realizada em 11/11/2019, em que trata de uma reunião do denunciante com 04 Oficiais (Cmt e o SubCmt do 55º BPM, o Cmt da 258º Cia/55º BPM e o Chefe da P2 do 55º BPM), na qual consta o assédio moral, ameaça, coação, dentre outras situações em desfavor do denunciante.” Notem que, em face dessas graves acusações, a Corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais instaurou o Relatório de Investigação Preliminar n. 103.527/21-CPM, com o objetivo de apurar os fatos narrados. Mas, após a apuração, chegou-se à seguinte conclusão: "Porém, conforme demonstrado nos documentos, os denunciantes (Cb Cleines e Sgt Alysson) não comprovaram as alegações descritas no vídeo e postado nas redes sociais, portanto, em tese, estão incursos em possíveis crimes de denunciação caluniosa e crimes contra a honra, em tese, calúnia, em desfavor dos Oficiais descritos nos autos. Portanto, inexiste nos autos indícios de crime militar, transgressão disciplinar, crime comum, nem de atos de improbidade, que possam imputar aos militares (doze Oficias) descritos no vídeo, e assim, somos de parecer que os autos sejam arquivados." Ao analisar as provas documentais e após a ouvida das vítimas Cel PM César Willian Passos, Ten Cel PM Wilson Fabiano Gonçalves da Silva e Cap PM Warley Santos Silva, resta patente a configuração do crime de calúnia, pois o apelante, de forma muito consciente e voluntária, imputou, falsamente, a prática dos crimes de ameaça e de coação aos citados superiores. É óbvio que a honra objetiva das vítimas foi lesada, como eles mesmos disseram em suas oitivas. Antes de afirmar as condutas delitivas, falsas, no RIP, o réu já havia disseminado, falsas imputações, pelas redes sociais ou canais de streaming, para atingir o máximo de danos à reputação das vítimas. A calúnia propalada pelo réu trouxe, efetivamente, danos à honra de diversos Oficiais da PMMG, com prejuízos à imagem dos mesmos e da própria Corporação. Faço destaque, ainda, às bem lançadas razões da sentença, quando afirma que a liberdade do direito de manifestação não abarca o abuso no uso das expressões que ofendam os direitos da personalidade. A liberdade de expressão realmente tem limites e não é uma garantia absoluta, sem freios, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 82.424/RS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Atos como esse, praticados pelo apelante, além da ofensa às vítimas, trazem sérios riscos aos princípios maiores das Corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o réu deve ser responsabilizado pelos seus atos. Por fim, quanto à pena, não tenho reparos a fazer na dosimetria aplicada, que impôs a pena total e definitiva de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção. De igual modo, mantenho o regime semiaberto e a não concessão do sursis penal em face do contido no art. 84, II, do Código Penal Militar. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação do réu, para reformar a sentença e tornar sem efeito a desclassificação para o crime do art. 216 (injúria) do Código Penal Militar. Por conseguinte, mantenho a definição quanto à prática do delito do art. 215 (Difamação) do CPM e, quanto a este, absolvo o réu em face da ausência do fato certo e determinado atribuído às vítimas, e a absolvição se dá com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade da conduta. Mantenho a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, bem como a pena estabelecida e demais consectários. Por conseguinte, mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição neste aspecto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR, VENCIDO Srs. Desembargadores, embora concorde com a análise e o desfecho dado às preliminares arguidas pela defesa, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo eminente Relator, ouso divergir de seu judicioso voto, especificamente no que tange à manutenção da condenação do apelante pela prática de crimes contra a honra no momento de sua oitiva em Relatório de Investigação Preliminar (RIP). Entendo que a condenação, tal como fundamentada na sentença e mantida no voto condutor, incorre em bis in idem, na medida em que a conduta punida no âmbito do RIP constitui mera reiteração de afirmações já veiculadas publicamente e que foram o motivo precípuo da instauração do referido procedimento investigatório. Conforme se depreende dos autos, o RIP 103.527/21 - CPM foi instaurado com o objetivo claro e específico de apurar as ofensas proferidas por meio da publicação de um vídeo em rede social, conforme documentado no Evento 1 - PEÇAS IPM2, fls. 3-11. Este vídeo, que ficou disponível em: https://www.voutub6.com/watch7vgvQZbeRhnr9a, veiculado pelo apelante, continha alegações graves e ofensivas, imputando a determinados Oficiais a prática de crimes e a existência de uma "criminalidade institucionalizada" na Corporação. A investigação preliminar, portanto, tinha como ponto de partida e objeto principal a análise da conduta do apelante ao divulgar tais afirmações publicamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ao ser ouvido no curso do referido RIP, conforme termo de oitiva constante às fls. 15-19 do Evento 1 - PEÇAS IPM2, o apelante Alysson Felipe Alves Gomes, em essência, limitou-se a confirmar os dizeres e as acusações que já haviam sido proferidas no vídeo que deu origem à investigação. Suas declarações no âmbito do procedimento administrativo, embora formalmente distintas da publicação original, representaram uma ratificação do conteúdo previamente divulgado e decorreram de perguntas que lhe foram formuladas em ambiente de divulgação controlado. Não se tratou da imputação de novos fatos criminosos ou da veiculação de ofensas inéditas, mas sim da reafirmação das alegações que já estavam sob apuração. A condenação fundamentada nas declarações prestadas durante a oitiva no RIP implica, a meu ver, dupla punição pelo mesmo conjunto de fatos ofensivos. As imputações ofensivas, na sua essência e conteúdo, já haviam sido lançadas ao público por meio do vídeo. O depoimento no RIP, embora tenha conferido um caráter formal à reiteração das acusações, não alterou a substância da conduta ofensiva nem ofendeu novamente os bens jurídicos protegidos. Punir o apelante tanto pela veiculação do vídeo quanto pelas declarações no RIP, quando estas últimas apenas confirmaram o conteúdo do primeiro, configura inegável bis in idem, vedado em nosso ordenamento jurídico. O princípio do non bis in idem impede que alguém seja processado ou punido mais de uma vez pelo mesmo fato. No caso em tela, o "fato" gerador da ofensa à honra objetiva dos Oficiais foi a imputação de crimes e a alegação de "criminalidade institucionalizada". Esta imputação ocorreu primariamente com a publicação do vídeo. A oitiva no RIP, embora em um momento processual distinto, serviu como palco para a confirmação dessas mesmas imputações. Considerar as declarações no RIP como novos crimes, autônomos e passíveis de punição independente da ofensa original veiculada no vídeo, desconsidera a conexão intrínseca entre os dois momentos e a natureza confirmatória do depoimento. A investigação no RIP foi desencadeada por causa do vídeo. O depoente foi chamado a se manifestar sobre o conteúdo do vídeo. Suas respostas, ao confirmarem o que já havia sido dito, não podem ser tratadas como um novo e distinto ato ofensivo, sob pena de se punir a reiteração formal de uma ofensa já consumada e que já era objeto de apuração. A punição deve recair sobre a conduta ofensiva em si, que se manifestou inicialmente e de forma principal na publicação do vídeo. A confirmação dessa conduta em um ambiente formal de investigação não gera novos crimes, mas apenas reforça a materialidade das ofensas originais. Portanto, entendo que a condenação, baseada nas declarações prestadas no RIP, não se sustenta diante da configuração de bis in idem. A conduta ofensiva já estava configurada com a publicação do vídeo, e a oitiva no procedimento investigatório não criou um novo fato típico autônomo. A punição por este depoimento, que apenas confirmou os dizeres do vídeo, representa uma duplicação indevida da sanção penal para o mesmo substrato fático ofensivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Diante do exposto e com a máxima vênia ao eminente Relator, divirjo de seu voto, para dar provimento integral ao recurso de apelação do réu, absolvendo-o, com fulcro no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, por atipicidade da conduta, no que se refere às declarações prestadas no RIP, em razão da configuração de bis in idem com a conduta original veiculada no vídeo. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator